Tribunal: STF
Processo: ARE 1355658
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO TRIBUTÁRIA RELATIVA A ICMS CUMULADA COM PEDIDO DE ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. SERVIÇO DE PROVIMENTO DE CAPACIDADE SATELITAL QUE NÃO CONFIGURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONTRATO DE ALUGUEL DE TRANSPONDERS, EQUIPAMENTO ACOPLADO AOS SATÉLITES, PELO QUAL É FEITO O FLUXO DE ONDAS RADIOTRANSMISSORAS PARA O TRÁFEGO DE INFORMAÇÕES DA CONTRATANTE. ATIVIDADE -MEIO DE COMUNICAÇÃO QUE NÃO ENSEJA A INCIDÊNCIA DO TRIBUTO, CONSOANTE JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO DO RÉU QUE NÃO MERECE ACOLHIDA. HONORÁRIOS FIXADOS SEGUNDO CRITÉRIO EQUITATIVO DO JUIZ QUE NÃO MERECE ALTERAÇÃO, PORQUANTO PROPORCIONAL À DURAÇÃO DO PROCESSO E A MENOR COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. DESPROVIMENTO DO RECURSOS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A questão ora à baila cinge-se a saber se a atividade econômica exercida pela autora - provimento de capacidade satelital - configura ou não serviço de comunicação, para fins de incidência de ICMS. Para tanto é imprescindível entender a natureza da atividade. Às fls. 55/72, consta o relatório técnico n° 064/2007, elaborado pelo Instituto Nacional de Tecnologia, em cuja fl. 70, é possível verificar o modo como é executada a aludida atividade. Com efeito, os satélites contêm equipamentos denominados transponders, que são meros repetidores, isto é, agem como se fossem espelhos, recebendo sinais de comunicação de estação terrena e os retransmitindo para outra estação. Assim, o objeto do contrato de prestação de serviço consiste em disponibilizar e manter em funcionamento a capacidade de tráfego de informações pelo sistema de transponders acoplados aos satélites. Nesse sentido, não prospera o argumento do réu quanto à ausência de transferência da posse, pois não desconfigura o contrato de locação o fato de a demandante não transferir à empresa contratada o controle do funcionamento dos equipamentos, o que se justifica pela acentuada complexidade técnica para seu uso. Em outras palavras, a atividade sob exame consiste em ceder à contratante, por tempo determinado ou não, o uso de coisa não fungível, nos exatos termos do que dispõe o art. 565 do Código Civil. É de se destacar o documento de fls. 187 em que a ANATEL declarou não constituir serviço de telecomunicações a atividade de provimento de capacidade espacial. Vale reprisar, a atividade da autora em nada interfere no conteúdo dos dados transmitidos, apenas disponibiliza os meios para que o sejam, em conformidade com o interesse da contratante, motivo pelo q trata de atividade - meio de comunicação, excluída da incidência do tributo.



    (...)



    Em relação ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, registro que a sentença foi proferida quando vigente o CPC/73. Assim, a sentença se fundou na norma do revogado artigo 20, § 4°, que não impunha limite mínimo para hipóteses como a presente, relativa à condenação da Fazenda Pública. Ademais, houve o julgamento antecipado da demanda, o que revela a menor complexidade da matéria, de modo que o valor fixado equitativamente não merece correção. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente